Tribunal: TJDFT
Processo: 0725826-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725826-54.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LESTE VALADARES AGRAVADO: LABORATORIO PASTEUR PATOLOGIA CLINICA S S LTDA D E S P A C H O Vistos e etc. Analiso a petição do LABORATÓRIO PASTEUR - PATOLOGIA CLÍNICA LTDA (ID 13021363 - Pág. 1) para deferir o pedido lá deduzido para intimação das demais partes envolvidas no feito. De forma coerente com meu despacho no AI 0723871-85.2019.8.07.0000, determino o cadastramento do DISTRITO FEDERAL e da MASSA FALIDA DE CCV CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA representado pelo Administrador Judicial, dr. Max Rezende Braga, OAB/DF 16790. Após, republiquem a decisão liminar (ID 12913512 - Pág. 1-2) para que todas as partes tomem ciência do feito e possam, caso queiram, responder ao presente agravo. Ao fim, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 10 de dezembro de 2019. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator